Tribunal: TJBA
Processo: 8010591-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010591-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REINALDO ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FRANCO LOPES, MARIA LAURA CEO ROSA DA SILVA

AGRAVADO: PHILIPPE HUGUELET

Advogado(s)
:
ANA CELESTE DE JESUS, DENILSA SILVA TORRES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVIDA. MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA EDIFICADA PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ocupante de imóvel em face de decisão interlocutória que deferiu liminarmente a reintegração de posse ao Autor/Agravado, com ressalva de vedação à demolição das estruturas edificadas pelo Réu/Agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, a partir da análise da posse anterior do Autor/Agravado, do alegado esbulho e da data de sua ocorrência.

III. Razões de decidir

3. A concessão liminar da reintegração de posse exige prova documental da posse anterior, do esbulho praticado e da sua data, conforme art. 561 do CPC.

4. As provas constantes dos autos evidenciam que o Autor/Agravado mantinha a posse indireta do imóvel, mediante visitas frequentes ao Brasil e contratação de prepostos para sua conservação, mesmo residindo fora do país.

5. O Réu/Agravante, por seu turno, não comprova que detinha a posse do imóvel há mais de 15 anos, tampouco apresenta elementos suficientes para afastar a verossimilhança das alegações do Autor/Agravado.

6. Verificada a ocorrência de esbulho em momento recente (primeiro trimestre de 2024), o juízo de origem agiu com acerto ao deferir a reintegração de posse, em sede de cognição sumária, em conformidade com o art. 562 do CPC.

7. No mais, a determinação de preservação das construções realizadas pelo Réu/Agravante atenua eventuais danos e assegura a reversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1
.

A reintegração de posse pode ser concedida liminarmente quando o autor demonstra documentalmente a posse anterior, o esbulho e sua data recente, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A posse indireta exercida por prepostos é suficiente para caracterizar a continuidade da posse.

3. A vedação à demolição das edificações realizadas pelo ocupante garante a proporcionalidade e a reversibilidade da medida liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 562.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8010591-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
REINALDO ARAUJO DOS SANTOS
e como Agravado o
PHILIPPE HUGUELET
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA